Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUERIMENTO NO BOJO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PEDIDO EM PETIÇÃO APARTADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAIORIDADE. VINTE E CINCO ANOS. DOIS CURSOS DE ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDOS. ALIMENTANDA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA E DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH. FUNÇÃO INTELECTUAL DENTRO DA NORMALIDADE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, de forma autônoma, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Os alimentos pleiteados não decorrem mais do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, mas do art. 1.694 e seguintes do CC, em razão do grau de parentesco.
3. Exoneram-se os alimentos se a alimentanda conta com 25 (vinte e cinco) anos de idade, possui duas graduações e encontra-se empregada, apesar de ter sido devidamente comprovada a sua condição de saúde no sentido de ser portadora de transtorno de espectro autista – TEA e de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH, cujo nível é apontado nos laudos médicos como dentro da normalidade.
4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.